Tribunal: STF
Processo: HC 213588
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Claudio Oraindi Rodrigues Neto e outros, em favor de F.s.m., contra acórdão proferido pela Corte Especial do STJ em análise à denúncia e às defesas prévias apresentadas pelos imputados na Apn 623/DF.



     



    Preliminarmente, os impetrantes noticiam, em suma, o seguinte:



    “o paciente integra o polo passivo da ação penal derivada da conhecida “Operação Naufrágio”, originada a partir de indícios do cometimento de infrações penais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. (…)



    A pretensão deduzida por meio deste habeas corpus consubstancia-se, em síntese, na incompetência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA para processar e julgar o imputado FELIPE SARDEMBERG MACHADO, ora paciente, no âmbito da Ação Penal n.º 623/DF, conforme demonstrar-se-á a seguir. 



    Primeiramente, para se chegar a esta conclusão, é necessário considerar que apenas o imputado ROBSON LUIZ ALBANEZ ostenta, atualmente, prerrogativa de função, haja vista a sua promoção ao cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no decorrer da persecução penal. 



    À vista disso, tem-se como incontroversa a competência da CORTE SUPERIOR para processar e julgar os fatos relacionados com o mencionado acusado, em observância à regra contida no art. 105, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988 (…)



    No entanto, em relação aos demais fatos descritos na exordial acusatória, dentre os quais o imputado ao paciente (3º Evento – Cariacica), entende-se que não existe qualquer fundamento idôneo a justificar a permanência no Tribunal da Cidadania. 



    Como se percebe do teor da peça incoativa, cuja íntegra segue em anexo, apenas o fato denominado “10º Evento - Bloqueio (Viação Serrana)”, fls. 144-152, mantém relação com o imputado detentor de prerrogativa de foro (ROBSON LUIZ ALBANEZ)”. (eDOC 1, p. 2-16)



    Ao final, a parte impetrante pede que seja declarada a incompetência do STJ para processar e julgar o paciente no âmbito da AP 623/DF, 3º Fato da denúncia com o consequente desmembramento e declinação de competência ao Juízo Criminal de 1ª instância. 



    Registro que o presente HC foi a mim distribuído por prevenção ao HC 103.236/ES. (certidão, eDOC 18)



    É o relatório.



     



    Decido. 



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido encontra-se ajustado à jurisprudência desta Corte Suprema. 



    Preliminarmente, assevere-se o legítimo fundamento contido no acórdão ora recorrido apoiado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Quanto à alegação de incompetência do Superior Tribunal de Justiça, por força da conexão, compete ao STJ decidir e incluir o evento específico (Família SCOPEL), pela opção do Ministério Público que considerou a cadeia de situações intrincadas e interligadas entre os eventos que se relacionam com a associação criminosa liderada por desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o que o fez denunciar todos os apontados membros da associação criminosa/quadrilha em conjunto e outras pessoas numa mesma peça processual.



    Não é pela circunstância de se tratar de imputações diferentes entre pessoas com prerrogativas de foro e outras que não as possuem que torna esta Corte incompetente. Particularmente, neste segundo evento, ao tempo da propositura da denúncia, a competência era do STJ, como agora, em decorrência da presença constante de denunciados com foro de prerrogativa nesta Corte, especialmente os Desembargadores FREDERICO GUILHERME PIMENTEL, ELPÍDIO JOSÉ DUQUE, ALINALDO FARIA, JOSENIDER VAREJÃO e, atualmente, o Desembargador ROBSON ALBANEZ, cujas considerações mais completas quanto à essa controvérsia serão aprofundadas adiante (no exame do 10º Evento). 



    No presente caso, é evidente a incidência do art. 76, I e III, do Código de Processo Penal (conexão intersubjetiva e probatória), à vista das provas comuns (testemunhal, pericial e documental) que servem para os diversos eventos tidos como criminosos e também porque os fatos teriam sido praticados pela mesma quadrilha/associação (diversas pessoas, ainda que em momentos distintos), havendo ainda elementos probatórios comuns envolvendo alguns denunciados. 



    A competência desta Corte foi reiterada no momento em que, mesmo diante da perda da prerrogativa dos Desembargadores FREDERICO PIMENTEL, ELPÍDIO JOSÉ DUQUE, ALINALDO FARIA e JOSENIDER VAREJÃO, o juiz ROBSON ALBANEZ assumiu o cargo de Desembargador, atraindo os específicos crimes atribuídos à quadrilha por conexão, mesmo que tenha havido a prescrição da imputação relacionada diretamente com a associação criminosa. 



    Por esse motivo, o Superior Tribunal de Justiça tem competência para examinar a denúncia contra todos, seja o delito atribuído a quem possui prerrogativa de função, sejam os crimes conexos no âmbito da mesma operação "Naufrágio". (eDOC 13, p. 42-43)



    Ao final, o relator Ministro Francisco Falcão, no voto proferido naquele Colegiado, assevera ainda: 



    “Há muitas razões para que seja mantido o processo reunido no Superior Tribunal de Justiça também em face das pessoas não detentoras de prerrogativa de função. 



    Trata-se de processo criminal de grande complexidade, originariamente com vinte e seis denunciados envolvidos em quatorze diferentes eventos criminosos que, embora narrados de forma individualizada, apresentam intrínseca relação entre si, demandando, para a integral compreensão dos fatos imputados aos acusados, a apreciação conjunta de todo o arcabouço probatório que acompanha a denúncia oferecida (43 volumes e 152 apensos), sobretudo as arestas da atuação da grande organização criminosa que teria se perpetuado, à época, na Justiça do Espírito Santo. 



    Os denunciados são servidores ou ex-servidores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, inclusive ex-magistrados, contando, conforme a notoriedade dos fatos e a narrativa (e as provas juntadas) do Ministério Público Federal, com inúmeros parentes nas funções de juiz de direito e em cargos de direção, além da influência apontada inicialmente pelo Ministério Público dos empresários PEDRO e ADRIANO SCOPELL, pelo poder econômico e relacionamento social com magistrados e servidores e demais pessoas e autoridades do Estado do Espírito Santo. 



    É evidente a dificuldade que terá um Juiz de Direito processar e julgar os fatos contra os parentes e contra as pessoas poderosas no Estado nesse nível retratado na denúncia, e contra ex-magistrados que ainda possuem pessoas próximas naquela Justiça Estadual, dado o controle recursal inclusive pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Por outro lado, por esse ângulo judicial, esta Corte Superior encontra-se afastada da vida cotidiana forense daquela Justiça Estadual, tudo a recomendar que o STJ continue com os processos reunidos em face de todos os denunciados. 



    Também devo concordar com o Ministério Público Federal de que há risco de prejuízo relevante para a apuração dos fatos em Juízo, enquadrando-se a ação penal em tela na hipótese excepcional de manutenção da unicidade, visto que a cisão poderá ocasionar revés, ainda maior, à prestação jurisdicional”. (eDOC, p. 115-116)



    Assim, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 192, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente